Tribunal: TJDFT
Processo: 0745011-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0745011-05.2024.8.07.0000 PACIENTE: WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEBORA NEVES DUTRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face da justificativa apresentada pela impetrante que realizará sustentação oral na ocasião do julgamento do habeas corpus (incluído na sessão presencial que ocorrerá nesta data), no sentido que participará de outra sessão na mesma data e horário (ID 65994469), a qual foi designada anteriormente, defiro o pedido de adiamento requerido. 2. Inclua-se o presente feito na primeira sessão de julgamento presencial imediatamente posterior. Cumpra-se. Int. Brasília, 07 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.